Tribunal: TJPA
Processo: 0015324-58.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015324-58.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: DOMINGOS JOSE GONCALVES, JOSE NOGUEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Domingos José Gonçalves, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, em razão de seu falecimento ocorrido em 1970, muito antes da constituição do crédito tributário (referente ao IPTU dos exercícios de 2003 a 2006) e do ajuizamento da ação em 2008. O Município recorrente sustenta ser possível o redirecionamento da execução ao espólio do contribuinte falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento de execução fiscal para o espólio de contribuinte cujo falecimento ocorreu antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O falecimento do contribuinte ocorreu em 1970, antes da constituição do crédito e do ajuizamento da execução fiscal, o que configura ausência de legitimidade passiva.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao condicionar o redirecionamento da execução fiscal ao espólio à prévia citação válida do de cujus, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, conforme vedado pela Súmula 392 do STJ.

6.

O fato de o cadastro imobiliário estar desatualizado não autoriza a inclusão de parte ilegítima no polo passivo da execução nem justifica a manutenção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de execução fiscal contra contribuinte já falecido antes da constituição do crédito tributário acarreta a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

2.

O redirecionamento da execução ao espólio somente é admissível se o falecimento ocorrer após a citação válida do devedor.

3.

É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CTN, art. 131, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24.09.2019; TJPA, AC 0042786-87.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.08.2022; TJPA, AC 0824573-48.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
DOMINGOS JOSÉ GONÇALVES,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista a ilegitimidade passiva do executado, face a inscrição de débito tributário em dívida ativa contra devedor já falecido e, portanto, sem personalidade jurídica.

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (id. 24472731).

Em suas razões, aduz ser incabível a anulação do lançamento por parte do juízo de 1º grau, uma vez que seria plenamente possível o redirecionamento da execução ao espólio.

Tece comentários sobre o lançamento do IPTU e a atividade administrativa de cobrança do imposto.

Argui que a Fazenda Pública, ao realizar o lançamento do IPTU, lança mão de dados constantes em seu cadastro imobiliário e que tal cadastro é alimentado a partir de informações trazidas pelo próprio contribuinte.

Assevera que o IPTU cobrado de contribuinte já falecido é caso de simples atribuição da dívida fiscal ao espólio, uma vez que não se trata de uma nova pessoa física ou jurídica, pois o espólio é algo despersonalizado, uma ficção legal constituída pela herança do contribuinte falecido.

Aponta que a demanda deve prosseguir contra o espólio, pois atende aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

Destaca que o IPTU é uma obrigação tributária que acompanha o imóvel mesmo com a morte do proprietário, a qual se transfere automaticamente ao sucessor do
de cujus
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para dar prosseguimento a execução fiscal, tendo em vista que o débito cobrado não foi adimplido.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 24472738.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 25128124).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a modificação da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de Domingos José Gonçalves
, declarou a nulidade do título executivo que ensejou a ação, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, o Município de Belém aduz a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio do contribuinte falecido.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Belém em desfavor de Domingos José Gonçalves em
25.04.2008
, objetivando a satisfação de débito fiscal de IPTU do imóvel em nome do executado, referente aos exercícios de 2003 a 2006.

Constata-se, ainda, que o executado faleceu no dia 21.01.1970, conforme certidão de óbito constante no Id. 24472717
- Pág. 3
, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação, bem como da constituição do crédito tributário, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Outrossim, verifica-se que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasamento da presente ação, pois tendo o executado falecido antes do ajuizamento da ação executiva, a alteração do polo passivo para os sucessores do
de cujus
resta inviável, nos termos da Súmula nº 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça que assim estabelece,
in verbis:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Ademais, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que
redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não é o caso dos autos, conforme afirmei anteriormente.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. 3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)”

No mesmo viés, este Egrégio Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou diversas vezes, conforme demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA.

2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042786-87.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/08/2022)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus.

2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3. A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5. Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido.
POR UNANIMIDADE. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824573-48.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025